Tribunal: TJSP
Processo: 1015525-65.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Sentença de procedência. Recurso da requerente insurgindo-se contra a suposta abusividade dos juros e encargos contratuais. Admissibilidade da capitalização de juros em contratos bancários, ante a previsão da MP 2.170-36/2001. A estipulação de taxas de juros superior a 12% não configura, por si só, a abusividade da aplicação dos juros

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Sentença de procedência. Recurso da requerente insurgindo-se contra a suposta abusividade dos juros e encargos contratuais. Admissibilidade da capitalização de juros em contratos bancários, ante a previsão da MP 2.170-36/2001. A estipulação de taxas de juros superior a 12% não configura, por si só, a abusividade da aplicação dos juros contratuais (súmula 382 do STJ). Estipulação contratual expressa. Possibilidade da cobrança de Tarifa de registro. Cobrança de seguro, todavia, cuja abusividade se reconhece. Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação de seguro. Entendimento pacificado pelo E. STJ. Nulidade da contratação de seguro, contudo, que não descaracteriza a mora. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015525-65.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante IVETE
ROSA OLIVEIRA DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
2
Voto: 22547
Apelação Cível 1015525-65.2018.8.26.0554
Santo André
Apelante: Ivete Rosa Oliveira de Morais
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Edmundo Lellis Filho
Apelação.
Busca
e
apreensão
em
alienação
fiduciária. Sentença de procedência. Recurso da
requerente
insurgindo-se
contra
a
suposta
abusividade dos juros e encargos contratuais.
Admissibilidade da capitalização de juros em
contratos bancários, ante a previsão da MP
2.170-36/2001. A estipulação de taxas de juros
superior a 12% não configura, por si só, a
abusividade da aplicação dos juros contratuais
(súmula 382 do STJ). Estipulação contratual
expressa. Possibilidade da cobrança de Tarifa de
registro.
Cobrança
de
seguro,
todavia,
cuja
abusividade se reconhece. Impossibilidade de se
compelir o consumidor à contratação de seguro.
Entendimento pacificado pelo E. STJ. Nulidade da
contratação
de
seguro,
contudo,
que
não
descaracteriza a mora. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de busca e apreensão em alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
3
fiduciária, julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e
consolidando a posse e o domínio plenos e exclusivos do bem à parte autora (fls.
144/147).
Em razão da sucumbência, foram fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a ré. Sustenta, em síntese, a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame, bem como a possibilidade
de discussão acerca da abusividade das cláusulas. Nesse sentido, defende o recálculo
dos juros capitalizados e o afastamento da tarifa de registro. Aduz, por fim, a
ilegalidade da contratação de seguro de proteção financeira. Requer a reforma da
sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial (fls. 173/179).
Houve resposta (fls. 183/195).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, destaca-se que, independentemente da existência
de reconvenção, entende esta Colenda Câmara que cabível a discussão de cláusulas
contratuais da alienação fiduciária, ainda que em sede de contestação:
Alienação Fiduciária Busca e Apreensão Possibilidade
de
discussão
de
cláusulas
(...)
Respeitado
o
posicionamento em contrário, entendo possível a
discussão
sobre
a
abusividade
das
cláusulas
contratuais em ação de busca e apreensão, mediante
pedido expresso da parte interessada quando for
intenção a purgação da mora. Nesse sentido: “A
discussão do valor do débito no bojo da ação de busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
4
e apreensão, seja em sede de contestação, seja na ação
de consignação em pagamento, é admitida, desde que
haja pedido expresso da parte interessada quanto à
verificação de ilegalidades dos encargos cobrados no
contrato
de
alienação
fiduciária”
(Resp
n.o
1036358/MG. Relator Ministro Massami Uyeda)
(Apelação n.o 1010244-68.2018.8.26.0577, rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira, J. 11/02/2019).
Narra a inicial que as partes celebraram cédula de crédito
bancário, garantido por alienação fiduciária, no valor total de R$27.408,99 (vinte e
sete mil, quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos). A ré tornou-se
inadimplente a partir de 02/04/2018, e, mesmo depois de devidamente notificada,
não purgou a mora. Desse modo, o autor requereu a busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente.
Julgado procedente o pedido inicial, a ré interpôs recurso de
apelação defendendo a possibilidade de discussão da abusividade das cláusulas
contratuais, notadamente em relação à capitalização dos juros, sustentando, ainda, a
ilegalidade da cobrança de tarifa de registro e da contratação de seguro.
No contrato constam todos os valores e taxas às fls. 22/28,
como as 36 parcelas de R$1.096,02, o valor total pago ao final (R$49.456,72), já
acrescidos de juros remuneratórios efetivo (taxa de juros mensal de 2,98% e anual de
43,03%), aplicados de forma capitalizada e, no caso de atraso no pagamento, juros
remuneratórios de inadimplência, indicado no quadro acima Especificação do
Crédito; (ii) multa de 2% (dois por cento); e (iii) juros de mora à razão de 12%
(doze por cento) ao ano, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida
acrescida da multa, conforme fl. 24.
Portanto, não há que se falar, assim, em omissão de
informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
5
O contrato celebrado entre as partes é claro em especificar as
parcelas a serem pagas, além dos juros e demais encargos, os quais se encontram em
conformidade com a legislação vigente, ainda que não haja correspondência à taxa
anual quando linearmente calculada.
Como cediço, a capitalização de juros é possível em contratos
de alienação fiduciária, tratando-se de prática que encontra previsão na Medida
Provisória 2.170-36/2001, cujo artigo 5o assim dispõe:
Nas
operações
realizadas
pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano.
Ademais, consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, é possível a capitalização de juros em contratos bancários com
periodicidade inferior a um ano desde que haja expressa previsão contratual
autorizando a cobrança:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
6
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há
os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão provido. (REsp
973.827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, , j.
08/08/2012) (realces não originais).
A esse respeito, leciona a Súmula Vinculante n° 07: A norma do
§3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
7
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Outrossim, reza a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
que As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Destarte, a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao
ano, por si só, não caracteriza abusividade na contratação (Súmula 382 do Superior
Tribunal de Justiça).
Desse modo, considerando a expressa previsão contratual das
taxas de juros e a respectiva incidência, nada há a socorrer a apelante quanto à
alegada abusividade dos juros aplicados pela apelada.
No mesmo sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade
quanto à tarifa de registro.
No caso em exame, conforme documentos juntados pela própria
autora (fl. 21), o contrato foi efetivamente registrado; e, restou consignado no
contrato que a responsabilidade do registro seria da apelante.
Assim, sequer afirmando a apelante que tenha arcado com os
custos e realizado o registro do contrato, estando o mesmo registrado, não se
vislumbra ilegalidade no repasse de tais custos.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Busca e apreensão

Pretensão julgada procedente
Abusividade ou
ilegalidade na cobrança de quantias rotuladas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
8
"registro de contrato" e "de tarifa de avaliação de
bem" não reconhecidas, assim como do prêmio do
seguro
REsps nos 1.251.331 e 1.255.573 Mora
demonstrada Caso em que não foram depositadas as
parcelas vencidas e vincendas
Inadimplemento
caracterizado Inexistência de interesse recursal no
tocante à alegada cobrança de taxa de comissão de
permanência Verba honorária advocatícia majorada
para 15% do valor atualizado da causa, a termo do
disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC

Preliminar de inadmissibilidade do recurso afastada
Recurso conhecido e não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1000223-73.2017.8.26.0281; Relator (a): Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/11/2018;
Data
de
Registro:
27/11/2018) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento parcial de
mérito. Improcedência liminar de parte dos pedidos
formulados na petição inicial. Matéria exclusivamente
de direito. Ação revisional de contrato. É admissível a
capitalização de juros em contratos bancários, ante a
previsão da MP 2.170-36/2001. Súmula 539 do STJ. É
possível a estipulação de taxas de juros superiores a
12% ao ano, o que, por si só, não caracteriza
abusividade na contratação (súmula 382 do STJ).
Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro e IOF
(recurso especial repetitivo no 1.251.331 e Súmula 566
do STJ), e também do ressarcimento de despesa com
registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente
prestado
e
não
haja onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
9
excessiva no caso concreto, inocorrente na hipótese
(recurso especial repetitivo no 1.578.553). Ausência de
cobrança indevida de comissão de permanência.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2200878-43.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 25/09/2019)
(realces não originais).
Quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança de
seguro de proteção financeira, contudo, o recurso merece prosperar.
Como cediço, nos termos do REsp no 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
A esse respeito, inclusive, é de ser ressaltado elucidativo excerto
do voto de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp no
1.639.259/SP, segundo o qual Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
Esta Colenda Câmara não se furtou à análise de situações
idênticas, tendo assim decidido:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão.
Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial.
Ausência de purgação ou de comprovação de quitação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
10
parcelas, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil/2015. Impossibilidade de aplicação da teoria do
adimplemento substancial. Cobrança de juros. Inexistência de
limitação ao patamar de 12% ao ano. Capitalização de juros.
Possibilidade, desde que expressamente pactuada, consoante
decisão exarada no REsp n.o 973.827/RS. Custo efetivo total
anual previsto no contrato de financiamento, que revela a
capitalização pactuada. Cobrança de tarifa de cadastro.
Legalidade. Matéria apreciada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais
representativos
de
controvérsia.
Seguro
prestamista.
Abusividade. Consumidor que não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Tarifa de avaliação de bem.
Prova da prestação do serviço não produzida. Abusividade
reconhecida. Determinação de restituição dos valores pagos
na forma simples, e não em dobro, diante da falta de prova de
má-fé por parte da instituição financeira. Tarifa de registro de
contrato. Prestação de serviço devidamente demonstrada, não
se observando onerosidade excessiva quanto ao valor
cobrado. Julgamento efetuado segundo o posicionamento
exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
Recursos
Especiais
n.o
1.578.553/SP,
1.251.331/RS,
1.255.573/RS, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP. A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
Aplicação da tese 2.3, firmada no julgamento do REsp n.o
1.639.320/SP.
Sentença
parcialmente
reformada.
(TJSP; Apelação
Cível
1028929-80.2019.8.26.0577;
Relator: Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/03/2020)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015525-65.2018.8.26.0554 -Santo André - Voto: no
11
REVISIONAL DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO CONTRATO
CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
POSSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE
PACTUADA
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E
ENCARGOS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE, DESDE
QUE NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE SEGURO
PROTEÇÃO FINANCEIRA AFASTADO RESTITUIÇÃO
DO MONTANTE DEVIDA NA FORMA SIMPLES -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP;
Apelação Cível 1005184-71.2019.8.26.0286; Relator: Luiz
Eurico; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/02/2020).
Assim sendo, impõe-se o parcial provimento do recurso para
reconhecer a abusividade da cobrança de seguro.
Todavia, observa-se que a nulidade da cláusula referente ao
seguro não descaracteriza a mora e, inexistindo reconvenção ou pedido contraposto,
não há que se pretender a devolução do valor despendido a tal título, sendo possível a
eventual compensação quando da apuração de valores com a apelada ou a eventual
postulação da restituição em sede própria.
A parcial reforma da sentença que ora se efetiva não altera a
distribuição dos ônus sucumbenciais, decaindo-se a parte autora de parte mínima do
pedido.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora